Tribunal: TJDFT
Processo: 0714773-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714773-37.2023.8.07.0000 Agravante(s) KZ Administração de Recursos Próprios Ltda. - ME Agravado(s) Sérgio Luís Marto de Oliveira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KZ Administração de Recursos Próprios Ltda. – ME contra decisão do juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 153749208 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido pela ora agravante em desfavor de Sérgio Luís Marto de Oliveira, processo n. 0714060-69.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de apreensão da carteira nacional de habilitação – CNH e do passaporte do executado, nos seguintes termos: Cuida-se de processo na fase de cumprimento de sentença, em que a parte credora requer o deferimento de medidas atípicas de coerção em face da parte executada, tal como a apreensão da CNH e do passaporte do devedor, sob o fundamento de que já foram esgotados todos os meios para o alcance do patrimônio da parte devedora para a penhora de seus bens e que o próprio CPC, em seu art. 139, inciso IV, autoriza a adoção de medidas dessa natureza para a satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Para isso, indica a petição de ID 25060599 - Pág. 9-15, em que a parte executada apresenta na sua rede social fotos de um carro, bem como diversas viagens, inclusive com destino internacional. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 139, IV do CPC, incumbe ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de suas ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Nada obstante essa disposição legal autorize a adoção de medidas atípicas de coerção da parte devedora nas execuções por quantia certa, a sua incidência no caso concreto deverá se harmonizar com o art. 8o do mesmo diploma legal, que orienta o juiz, na aplicação do ordenamento jurídico, a resguardar a dignidade da pessoa humana e a ponderar a proporcionalidade e a razoabilidade das medidas adotadas. No caso em tela, todas as consultas aos sistemas à disposição deste juízo foram realizadas e não foram encontrados bens penhoráveis da parte devedora. As apreensões da CNH e do passaporte não inibem a livre disposição do patrimônio, entretanto, podem ser formas de assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Mas, por outro lado, considerando que estas imagens não são atuais, a petição de ID 25060599 foi juntada em novembro de 2018, não vislumbro que as apreensões, neste momento, tragam qualquer resultado satisfatório para a efetividade do cumprimento de sentença. Desta forma, indefiro o pedido. Intime-se a parte credora para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de inércia ou desconhecimento de bens penhoráveis, retornem-se os autos ao arquivo provisório. Em razões recursais (Id 45912729) a agravante sustenta que “já demonstrado em mais de uma oportunidade nestes autos existem fortes indícios de que o Executado está tentando OCULTAR O SEU PATRIMÔNIO para assim não arcar com o pagamento de suas dívidas”. Lembra que “se passaram mais de 4 (quatro) anos, e inúmeras foram as tentativas de localizar bens em nome da parte Executada”. Diz terem sido infrutíferas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao juízo (Sisbajud: Id 13405305; Id 121785370 até 121785394; Renajud/ERIDF: Id 13415501; Id 125766468 até Id 125767595; Sniper: Id 144427925). Comenta o insucesso das diligências efetivadas na busca de patrimônio do devedor. Assevera que, não encontrados bens passíveis de constrição, resta como alternativa a imposição de “medidas coercitivas mais eficazes, as quais inclusive foram recentemente decidas pelo Supremo Tribunal Federal, órgão máximo de nosso ordenamento jurídico, sobre a aplicação e o seu cabimento [...]”. Ressalta que “no caso em apreço, é necessário haver disponíveis todos os meios de localização de bens penhoráveis, visto que o Agravado em nenhum momento indicou nenhum bem para penhora, e nem se ofereceu para adimplir os valores de forma espontânea, mesmo que ao longo do processo teve várias oportunidades para tanto”. Enfatiza que “são anos de ocultação de patrimônio, limitando o Agravante a solicitar pesquisas em nome do executado, que retornam infrutíferos. É nesta linha que o presente pedido de medidas coercitivas deve ser acolhido, por não restaram outras alternativas”. (sic) Destaca autorizar a situação processual a adoção de medidas executivas atípicas, como as que postulou. Invoca o art. 139, IV, do CPC, em razão da “presença dos fortes indícios de ocultação patrimonial, e uma vez que todas as medidas convencionais de localização de bens já foram esgotadas [...]”. Indica jurisprudências que entende corroborar suas alegações. Ao final, requer: Ante ao exposto, é a presente para requerer à Vossas Excelências: a) A intimação da agravada, através de seus patronos, para querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal; b) No mérito, seja DADO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, reformando a r. decisão guerreada, e determinando a revisão da decisão agravada para que seja deferido os pedidos de bloqueio da CNH e do Passaporte do Agravado. A agravante instrui o recurso com a guia de preparo e comprovante de recolhimento (Id 45912735 pp. 1-2). O recurso foi admitido e determinada a intimação do agravado para oferecer resposta (Id 45962233), tendo decorrido in albis o prazo a ele concedido (Id 46914745). É o relato do necessário. Decido. A 2a Seção do c. STJ, em 29/3/2022, no julgamento dos recursos especiais n. 1.955.539/SP e n. 1.955.574/SP, em que sob controvérsia matéria idêntica à objeto do presente agravo de instrumento, afetou o tema à sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC, fazendo-o para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (tema n. 1.137). A e. Corte de Justiça, à unanimidade de seus membros, acompanhou o voto do eminente relator, Ministro Marco Buzzi, que determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional”, com apoio no art. 1.037, II, do CPC. O acordão relativo ao citado julgado recebeu a seguinte ementa: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022) Assim, sendo a questão suscitada no presente agravo de instrumento idêntica à versada nos recursos especiais representativos da controvérsia repetitiva, incide ao caso concreto a determinação expressa no julgado acima referido da e. Corte Superior de Justiça. Posto isso, DETERMINO o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do tema n. 1.137, pelo STJ. Comunique-se ao juízo da origem para conhecimento do teor desta decisão. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora